Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM DA DATA DO VENCIMENTO. CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte que, desatinada do que restou resolvido, arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculou quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe foi assegurado originariamente. Preliminar de ofício suscitada. Recurso conhecido em parte.

2. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é juris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.

2.1. O réu foi citado por edital e nomeada Curadoria Especial, cuja atuação não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira. Precedentes.

2.2. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos do réu para custear o processo, portanto, não se mostra devida a concessão beneplácito da justiça gratuita, mesmo sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública na função de curatela de ausente.

3. A ação monitória fundada em nota promissória prescrita se subordina ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Art. 206, §5o, I do Código Civil.

4.. O termo inicial da prescrição quinquenal é o dia seguinte à data do vencimento do título, consoante inteligência da Súmula no 504 do STJ.

5. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido no §2o do art. 240 do CPC.

5.1. A inobservância do prazo frustra o efeito interruptivo do despacho inicial, a teor do que estatui o aludido artigo.

6. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106 STJ.

7. No caso dos autos, a demora da citação não pode ser imputada à autora que envidou todos os esforços para localizar o réu no prazo legal. Ademais, a demora na localização do réu deu-se também em razão dos procedimentos necessários para as buscas nos sistemas disponíveis ao Juízo, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição.

8. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11 do CPC.

9. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.